Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-75.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-75.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOABSON GONZAGA DA SILVA - CPF: 031.036.474-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
AL
EGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCO
RRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

LIDE INSTRU
ÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS
.
REVISÃO JUDICIAL
DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE
QUE A PARTE INDIQUE AS CLÁUSULAS TIDAS COMO

ILE
GAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA REALIZADA
DE OFÍCIO.
VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO

STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória fundada em contrato de
crédito pessoal, no valor de R$
30.159,06, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada
a hipótese de gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC). O apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, alegando complexidade nos
cálculos apresentados e ausência de demonstrativo discriminado da dívida, com suposta cobrança de encargos abusivos e excesso de execução. Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para a realização de perícia contábil, além da revisão contratual com compensação ou restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
ii
) analisar se há fundamento para a revisão contratual por cobrança de encargos abusivos e consequente descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de prova pericial somente é necessária quando os fatos alegados dependem de conhecimento técnico para sua comprovação, o que não ocorre quando a análise do contrato e da planilha de débito é suficiente à formação do convencimento do juiz.

O apelante não demonstrou a imprescindibilidade da prova técnica nem especificou com objetividade os pontos controversos a serem esclarecidos, não se configurando cerceamento de defesa.

A prova documental apresentada pela parte autora — contrato e planilha de evolução do débito — é idônea para a propositura da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a jurisprudência do STJ (
REsp
1.774.866-SE).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao réu/apelante o ônus de desconstituir a prova do débito apresentada, o que não ocorreu.

A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva (art. 6º,
V, do CDC), o que não foi feito, sendo incabível a análise de cláusulas consideradas abusivas de forma genérica, conforme a Súmula 381 do STJ.

A ausência de demonstração objetiva dos encargos tidos como indevidos impede a exclusão de encargos ou a compensação/restituição de valores, bem como a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise do contrato e da planilha de débito é suficiente à instrução da causa.

Para revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários, é indispensável à indicação específica dos encargos tidos como abusivos, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A planilha de débito acompanhada de contrato bancário constitui prova escrita hábil para a ação monitória, cabendo ao réu o ônus de desconstituí-la.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
julgada improcedente
, com condenação
do autor
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor

da
condenação
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta que
a
sentença foi proferida sem a devida análise do pedido de produção de prova pericial, apesar da complexidade dos cálculos apresentados na
demanda.

Aduz que
a
planilha de débito apresentada não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, impossibilitando a verificação da legalidade dos valores cobrados
.

Destaca que
h
á ausência de indicação dos critérios utilizados para apuração do valor cobrado, como juros, índice de correção monetária e amortizações
.

Alega que
o
s cálculos realizados são unilaterais, exorbitantes e imprestáveis como prova de débito
.

Argumenta também que
a
omissão do juízo quanto à perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa, por impedir o contraditório e a ampla defesa quanto à alegação de excesso de execução
.

Diz que
o
s valores cobrados são abusivos, havendo excesso de execução e, portanto, necessidade de revisão do contrato e eventual compensação ou repetição do indébito
.

Aponta que a
cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor
.

Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da execução, em razão da ausência de memória
de cálculo adequada ou, de forma subsidiária, a anulação da decisão por cerceamento de defesa, a fim de viabilizar a realização de perícia contábil. No mérito, pleiteia a redução do valor da dívida, com a exclusão de encargos abusivos, eventual descaracterização da mora, compensação de valores e restituição do indébito.

Nas contrarrazões a apelada
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
295917385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais,
ele
não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A autora
ingressou com
a presente
demanda visando ao recebimento de
R$
30.159,06
decorrente da contratação de crédito pessoal operação n.
C305304557
.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com o
a cópia do contrato e a planilha de evolução do débito

(Ids
295916898
e
295916899
.

Portanto, a lide foi sufic
ientemente instruída, e cabia
ao

apelante
desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado
pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

O apelante pleiteia
ainda
a redução do valor da dívida, com a exclusão de encargos abusivos, eventual descaracterização da mora, compensação de valores e restituição do indébito.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC.

A
pesar de possível a revisão judicial de

contrato bancário, cabe à parte indicar os pontos considerados irregulares,

até por força da Súmula 381 do STJ que veda
“
ao

julgador conhecer, de

ofício, da abusividade das cláusulas
”
.

Logo, apesar de o apelante alegar a ocorrência de onerosidade excessiva, cabia a ele pont
uar quais
os encargos incluídos
indevidamente, sem isso, não é
possível obter a revisão pretendida.

Ademais, como bem pontuado na sentença,

“em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a
relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto”

(sem destaque no original)
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem
pactuação
expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Em grau recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido de prova pericial, e pugna pela procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos
constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6º, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos
para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no
REsp
973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”
.
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC), com a res
salva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025